Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725291-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIA MACHADO DE AZEVEDO AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS, JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS DECISÃO LILIA MACHADO DE AZEVEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 237974488, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA. - ME, ERNANE JOSÉ DE MORAIS e JORGE HEIRNQUE PIRES MORAIS, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio. Conforme Ofício no 346/2025 – VETECATAG (id. 74552832), o MM. Juiz proferiu r. sentença na execução originária em 29/7/2025, na qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, com base nos arts. 487, inciso II, e 924, inc. V, ambos do CPC (id. 74552833), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da pauta da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 20/08/2025 a 28/08/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora